Tribunal: TJSP
Processo: 2233028-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência contra decisão que deferiu a sucessão do polo ativo da execução em virtude de cessão de crédito. Desnecessidade de consentimento da parte executada. Aplicação do art. 778, §2o, do CPC em detrimento do art. 109, §1o, do mesmo diploma, de incidência restrita ao procedimento comum. Decisão mantida. Recurso desprovido.